Tribunal: TJES
Processo: 0007899-47.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007899-47.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CANDIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). O apelante requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, com vistas ao redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos maus antecedentes encontra respaldo em condenações anteriores transitadas em julgado, cuja pena foi extinta há menos de dez anos antes do novo delito, o que permite sua consideração, conforme fixado no RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral) e reiterado pelo STJ.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos do crime é genérica e se limita a remeter ao interrogatório do réu, sem demonstrar maior reprovabilidade concreta da conduta, o que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

5. A elevação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime, por transportar a arma em veículo de aplicativo, não excede a normalidade do tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo conduta inerente ao próprio tipo, o qual é de perigo abstrato.

6. Afastadas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, subsistindo apenas a dos maus antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a valoração negativa dos antecedentes quando fundada em condenações definitivas com pena extinta há menos de dez anos, ainda que não configurem reincidência.

2. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente em referência genérica ao interrogatório do réu.

3. O transporte de arma de fogo em veículo de aplicativo, sem qualquer outra circunstância excepcional, não configura modus operandi que justifique exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 64, I e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.966/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp n. 2.053.367/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007899-47.2020.8.08.0035

APELANTE: JEAN CANDIDA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JEAN CANDIDA DOS SANTOS

contra r. sentença reproduzida no ID 14429293 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 143/145 (ID 14429291), pugna o apelante, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. Para tanto, argumenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 147/148v (ID 14429291), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14474293, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
, dos
motivos
e das
circunstâncias
do crime, pelos seguintes fundamentos:

“(...) A
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é portador de MAUS ANTECEDENTES, uma vez que opera em seu desfavor condenações transitadas em julgado, cujo cumprimento das penas ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados, como especificado alhures
; sem notícias da
conduta social
, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente;
os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (mídia à fl. 119)
;
as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que carregava a arma de fogo dentro de um veículo automotor, cujo motorista, que é de aplicativo, não tinha conhecimento do perigo
; as
consequências extrapenais
estão dentro do tipo penal, nada tendo a apreciar; não há que se falar em o
comportamento da vítima
, pois essa é a sociedade; a
situação econômica
do acusado não está comprovada nos autos.

Atenta às circunstâncias analisadas, analiso de modo negativo os antecedentes, motivos do crime e circunstâncias, e fixo as penas, em base, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
(...)”
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

(Grifei)

Em relação aos
maus antecedentes
, a defesa aduz que os processos mencionados já passaram pelo período depurador entre a data do cumprimento da pena e o fato posterior.

Ocorre que, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que
as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes
. A propósito, restou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) (Grifei)

Seguindo o entendimento externado, é a jurisprudência uníssona do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. MENOS DE DEZ ANOS ENTRE O NOVO DELITO E A EXTINÇÃO DA PENA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, embora não configurem reincidência, podem ser computadas como maus antecedentes, desde que não tenham transcorrido mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "As condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, embora não configurem reincidência, podem ser computadas como maus antecedentes, desde que não tenham transcorrido mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito".

(AgRg no AREsp n. 2.740.966/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) (Grifei)

Assim, considerando que as Guias de Execução Penal colacionadas aos autos, que atestam as condenações anteriores do réu, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

No que concerne aos
motivos do crime
, a r. sentença limitou-se a considerá-los prejudiciais “
em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (mídia à fl. 119)
”.

De fato, a fundamentação apresentada é manifestamente genérica e, como tal, inidônea para sustentar a exasperação da pena-base, isso porque, a simples remissão ao depoimento do acusado, sem a devida explicitação de quais fatos ou alegações contidas naquele ato processual revelariam uma motivação de especial reprovabilidade, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, procedendo à análise do interrogatório judicial do apelante, conforme resumido na própria sentença, constata-se que ele afirmou ter pego a arma para consertá-la para um amigo, pelo valor de trezentos reais, a ver:

“PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que no mesmo momento confessou que a mochila era sua; Que a arma se encontrava em sua responsabilidade; Que não tinha inimigo; Que a arma não era para coisas de inimigo; Que graças a Deus não tem isso; Que pegou essa inclusive para concertar ela; Que recebeu trezentos reais; Que era do seu compadre; Que ele era motorista de caminhão da Piraquê; Que ele até já faleceu; Que a arma era de sua responsabilidade naquele momento e não era por causa de nenhum inimigo não; Que está sendo acusado de um homicídio no bairro em que reside; Que tem filhos; Que seu filho mora com a mãe dele e tem dezessete anos; Que não conhecia os policiais; Que só conhecia o Uber por que já tinha pegado corrida com ele e então pegou o número do Uber e ligou para ele”. PERGUNTAS DO MP: “Que já tinha dois dias que estava com a arma; Que a arma tinha registro; Que ele não tinha registro da arma; Que tinha concertado a arma; Que entende um pouco de concerto e era só trocar a mola da arma que estava com problema; Que não fez curso de manuseio de arma; Que sabia mexer porque aprendeu mesmo, um pouco; Que foi olhando no Youtube, olhando as coisas; Que aprendeu mesmo porque gosta de armas; Que a arma não era sua não e sim para concerto; Que não tinha mandado; Que só ficou preso mesmo por causa da arma”. PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.”

Isto é, de uma análise do interrogatório do acusado, não resta demonstrado um
plus
de censurabilidade que justifique a majoração da pena, sendo que, embora um dos policiais tenha mencionado em Juízo que o acusado teria dito que a arma seria para se defender de inimigos, o édito condenatório baseou sua avaliação exclusivamente no interrogatório do réu, cujo conteúdo, repita-se, não revela motivo dotado de maior gravidade.

Dessa forma, impõe-se o decote da valoração negativa do vetor motivos do crime.

Por fim, em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, a pena-base foi elevada ao argumento de que o apelante “
carregava a arma de fogo dentro de um veículo automotor, cujo motorista, que é de aplicativo, não tinha conhecimento do perigo
”.

Todavia, o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03 pune, entre outras condutas, a de “portar” ou “transportar” arma de fogo, sendo a conduta de transportar a arma no interior de um veículo, seja ele particular ou de aplicativo, inerente ao próprio verbo nuclear do tipo – considerando ser o crime de porte ilegal de arma de fogo de perigo abstrato, isto é, não exige demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto. Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA COMPATÍVEL. TIPICIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a tipicidade da conduta de posse de munições e determinar o retorno ao Tribunal local para prosseguimento do julgamento com relação ao crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. Tese de julgamento:
1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva.
(...)

(REsp n. 2.053.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) (Grifei)

Com efeito, o perigo abstrato gerado à coletividade, que inclui, por óbvio, terceiros que eventualmente estejam próximos ao agente — como o motorista do veículo —, é a própria razão de ser da criminalização da conduta.

Ou seja, para que as circunstâncias do crime justificassem a majoração da pena, seria necessário que o
modus operandi
do agente extrapolasse a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu, visto que, no caso dos autos, a arma estava guardada dentro de uma mochila.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime também deve ser afastada.

Desta forma, afastadas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, e mantida apenas a negativação dos maus antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada.

Assim,
na primeira fase
, considerando a subsistência de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes),
fixo a pena-base
em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e, adotando a fração de 1/6 (um sexto), e em observância à Súmula nº 231 do STJ,
estabeleço a pena intermediária
no mínimo de

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira etapa dosimétrica
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva no patamar
de

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.